Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA INTERMEDIADORA DE COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PAGSEGURO. BLOQUEIO DE TRANSAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. OPERAÇÃO FORA DO PERFIL DO CLIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Autor, cliente de empresa intermediadora de pagamentos por meio de cartão de crédito ou débito (PAGSEGURO INTERNET LTDA.), contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de repasse de valores e de indenização por danos morais.
2. Ainda que se entenda, diversamente do Juízo a quo, pela configuração de uma relação de consumo, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação (art. 29 do CDC), extensível às pessoas jurídicas que apresentam vulnerabilidade frente ao fornecedor, não se mostra possível a inversão do ônus da prova no presente caso. 2.1. Isso porque não basta a posição de consumidor para a inversão do encargo probatório, sendo necessárias também a patente hipossuficiência e dificuldade na produção da prova, o que não se verifica quando se trata de um prestador de serviços contábeis que facilmente poderia apresentar contratos, balancetes ou outros documentos afetos ao serviço.
3. Conforme alegado pela empresa PAGSEGURO e não impugnado pelo Autor, a operação bloqueada fugia do perfil do cliente, motivo que ensejou a suspeita de fraude. 3.1. Tal conduta da empresa Ré possui previsão contratual, inexistindo ilicitude. 3.2. A Ré também demonstrou ter solicitado ao Autor a documentação comprobatória (nota fiscal, telefone do comprador, entre outras) da transação reputada suspeita, mas não houve o envio da documentação ou esta não foi suficiente para afastar o indício de fraude.
4. Cabia ao Autor/Apelante o ônus de provar a real relação subjacente ao pagamento dos R$ 80.000,00 com cartão de crédito por terceiros, mas sequer constou do recibo, unilateralmente confeccionado pelo Apelante, a assinatura do suposto cliente de serviços de contabilidade. 4.1. Causa mais estranheza o fato de que o recibo dos serviços contábeis juntado à inicial é distinto do recibo apresentado pelo Autor após ser instado pelo Juízo a quo a apresentar outras provas da existência da transação, o que infirma significativamente a força probatória do documento.
5. O documento juntado apenas em fase de recurso tem a aceitabilidade sujeita ao disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC. 5.1. Ainda que tal documento (fatura do titular do cartão de crédito) fosse sopesado para fins de desincumbência do ônus da prova do Autor/Apelante, ele não possui força probatória iniludível da regularidade da transação, tratando-se apenas de um registro de compra efetuada com cartão. 5.2. A fatura do cartão de crédito, por si só, não comprova o efetivo pagamento pelo titular do cartão, tampouco a existência e regularidade do negócio jurídico que deu azo ao uso do cartão.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.